Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016552-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), K. G. DUARTE - CNPJ: 31.015.326/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MERA FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de K. G. Duarte, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal à sócia Kamylla Gonçalves Duarte e condicionou o prosseguimento do feito à indicação de bens, sob pena de arquivamento. O Município sustentou a existência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, diante de tentativas frustradas de localização da empresa e de seus bens, bem como da aplicação da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias verificadas nos autos autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia da pessoa jurídica executada, com fundamento na presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio constitui medida excepcional e exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

4.

A dissolução irregular pode autorizar o redirecionamento da execução fiscal quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme orientação da Súmula 435 do STJ.

5.

A regular citação da empresa executada, realizada na pessoa de seu representante legal, enfraquece a tese de que a pessoa jurídica já estivesse em estado de dissolução irregular.

6.

As diligências frustradas posteriores tiveram por finalidade a localização de veículos e a intimação para penhora e avaliação, e não a citação da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal.

7.

A certidão negativa que registra imóvel aparentemente em reforma, ausência de representante da empresa no local e desconhecimento dos trabalhadores quanto ao funcionamento da executada no endereço não comprova, por si só, o encerramento irregular das atividades empresariais.

8.

A não localização física dos veículos indicados pelo RENAJUD configura obstáculo à efetividade da penhora, mas não demonstra automaticamente ato ilícito da sócia ou cessação irregular das atividades da empresa.

9.

A inexistência ou a não localização de bens penhoráveis não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal, sob pena de transformar a responsabilidade excepcional do art. 135 do CTN em responsabilidade objetiva dos sócios por dívida da pessoa jurídica.

10.

A situação cadastral ativa da empresa reforça, no caso concreto, a necessidade de cautela, pois os autos não revelam prova suficiente de abandono do endereço fiscal sem comunicação aos órgãos competentes nem atos praticados pela sócia com excesso de poderes ou infração legal.

11.

O arquivamento provisório, se não localizados bens penhoráveis, não extingue o crédito tributário nem impede posterior prosseguimento da execução, inclusive com novo pedido de redirecionamento, desde que surjam elementos concretos de dissolução irregular ou de outra hipótese legal de responsabilização pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige a demonstração dos pressupostos do art. 135, III, do CTN ou de elementos concretos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 2. A mera frustração de diligências patrimoniais e a não localização de bens penhoráveis não autorizam o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio. 3. A certidão negativa que não comprova o abandono definitivo do domicílio fiscal ou o encerramento irregular das atividades empresariais não basta para aplicar a presunção da Súmula 435 do STJ.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006374-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vândymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, publicado no DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1006694-10.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de K. G. DUARTE, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a sócia da pessoa jurídica executada, condicionando o prosseguimento do feito à indicação de bens, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que há elementos suficientes para o redirecionamento da execução fiscal, diante das reiteradas tentativas frustradas de localização da empresa e de seus bens, bem como das certidões negativas lavradas por Oficial de Justiça, que indicariam dissolução irregular.

Alega que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 435, ao afastar a presunção de dissolução irregular sob o argumento de regular citação e situação cadastral ativa da empresa.

Assevera que houve esgotamento das diligências para satisfação do crédito, sendo o redirecionamento medida necessária à efetividade da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a presunção de dissolução irregular da empresa K. G. DUARTE e deferindo o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a sócia Kamylla Goncalves Duarte.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a sócia da pessoa jurídica executada, condicionando o prosseguimento do feito à indicação de bens, sob pena de arquivamento.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de K. G. Duarte, objetivando a cobrança do valor originário de R$ 31.308,37, decorrente das Certidões de Dívida Ativa n.o 381/2022 e 384/2022.

A primeira CDA refere-se a débitos de alvará dos exercícios de 2019 e 2020, no montante de R$ 6.084,69, enquanto a segunda compreende débitos de ISSQN, infrações e penalidades referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, no valor de R$ 25.223,68.

A inicial foi recebida e a tentativa de citação por carta restou frustrada, com devolução da correspondência sob a informação de inexistência do número indicado.

Intimado, o Município requereu a expedição de mandado de citação por Oficial de Justiça, informando que o débito atualizado alcançava R$ 36.898,80.

Certificou-se a citação da executada, realizada em 22/12/2022, na pessoa de seu representante legal.

Diante da ausência de pagamento ou garantia do juízo, o exequente foi intimado a impulsionar o feito e requereu a adoção de medidas constritivas, informando que o débito atualizado era de R$ 39.606,93 e postulando, em ordem sucessiva, bloqueio via SISBAJUD, constrição de ativos financeiros, pesquisa e restrição de veículos pelo RENAJUD, além de outras diligências patrimoniais.

Na sequência, o Juízo autorizou a utilização do SISBAJUD até o limite do débito executado e, após novas manifestações do Município, também determinou a realização de pesquisa pelo RENAJUD.

Localizados veículos em nome da executada, foi determinada a inserção de restrição judicial, tendo constado nos autos a existência de dois veículos vinculados à empresa, um Fiat/Palio Fire, placa QBF5363, e um Fiat/Strada Working, placa NDW6696.

Em razão disso, o Município requereu a intimação da executada acerca da penhora e a avaliação dos bens, ocasião em que informou a atualização do débito para R$ 42.571,02.

Expedido mandado de penhora, avaliação e intimação, a diligência restou infrutífera, pois a Oficial de Justiça certificou que não localizou os bens indicados no endereço da executada, situado na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, n.o 3577, Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis.

Intimado a se manifestar, o Município informou não possuir outro endereço cadastrado da executada e requereu a realização de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e SNIPER, apontando débito atualizado de R$ 47.537,39.

O Juízo, inicialmente, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a diligência competiria ao exequente, que não teria demonstrado o esgotamento das medidas possíveis para localização da parte executada, determinando a intimação do Município para indicação de endereço atualizado, sob pena de arquivamento provisório.

Em seguida, o exequente informou novo endereço para cumprimento da diligência, na Avenida Uirapuru, Jardim Rui Barbosa, n.o 1947, em Rondonópolis, apontando débito atualizado de R$ 48.852,94.

Expedido novo mandado de penhora, avaliação e intimação, sobreveio certidão negativa em 11/12/2025, na qual o Oficial de Justiça consignou não ter sido possível intimar a empresa, pois o imóvel aparentava estar em reforma, sem representante da pessoa jurídica no local, e os trabalhadores presentes não souberam informar se a executada funcionava naquele endereço ou onde poderia ser encontrada.

Em razão disso, o Município reiterou o pedido de pesquisas por INFOJUD e SNIPER, agora informando débito atualizado de R$ 49.832,98, pedido que foi posteriormente deferido pelo Juízo.

Na sequência, o Município formulou pedido de redirecionamento da execução fiscal em face da sócia Kamylla Gonçalves Duarte, sustentando a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da não localização da empresa em seu domicílio fiscal e das diligências infrutíferas para localização dos bens.

Alegou que o débito atualizado alcançava R$ 50.117,23 e requereu a inclusão da sócia no polo passivo, com sua citação para responder pela dívida tributária.

O pedido de redirecionamento foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] Ao analisar os autos, entendo que não houve o cometimento de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, prevista no artigo 135 do CTN, de modo a possibilitar o redirecionamento da presente execução para os sócios.

Isso porque vejo que a empresa foi regularmente citada, via AR ao id. 106814299, e, portanto, inaplicável a Súmula 435 do STJ.

Além disso, o mero insucesso na localização de bens penhoráveis não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios administrador, quando desacompanhada de indícios de dissolução irregular.

Esclareço, ainda que em consulta ao comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa ré, vejo que se encontra ativa, de modo que não há que se falar em dissolução irregular. [...]

Desse modo, tenho que não há comprovação nos autos de eventual dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei a possibilitar o redirecionamento desta execução.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de redirecionamento (id. 224478189).

INTIME-SE
parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar a localização dos veículos a fim que se proceda com eventual penhora e avaliação, sob pena de arquivamento. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em definir se as circunstâncias verificadas nos autos autorizam, desde logo, o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia da pessoa jurídica executada, com fundamento na presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica por débitos tributários constitui medida excepcional, admitida quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por sua vez, pode autorizar o redirecionamento da execução fiscal, na medida em que configura indício de infração à lei, especialmente quando comprovado que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme orientação consolidada na Súmula 435 do STJ.

Todavia, a aplicação desse entendimento exige a presença de elementos concretos que evidenciem o encerramento irregular das atividades empresariais ou, ao menos, a não localização da empresa em seu domicílio fiscal em contexto suficiente para caracterizar a presunção jurisprudencial. Não se mostra bastante, para tanto, o simples insucesso na localização de bens penhoráveis, tampouco a dificuldade momentânea de cumprimento de diligência de penhora, avaliação ou intimação, quando tais circunstâncias não vierem acompanhadas de prova segura de que a pessoa jurídica abandonou o endereço cadastral ou encerrou suas atividades à margem das formalidades legais.

No caso, observa-se que a empresa executada foi regularmente citada no curso da execução fiscal, na pessoa de seu representante legal, circunstância que enfraquece a tese de que já estivesse em estado de dissolução irregular.

Além disso, as diligências posteriormente frustradas tiveram por finalidade a localização de veículos e a intimação para penhora e avaliação, e não propriamente a citação da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal.

A certidão negativa lavrada em 11/12/2025, por sua vez, consignou que o imóvel indicado aparentava estar em reforma, sem representante da empresa no local, e que os trabalhadores presentes não souberam informar se a executada funcionava naquele endereço ou onde poderia ser encontrada. Embora tal circunstância possa justificar novas diligências de localização e de constrição patrimonial, não é suficiente, por si só, para demonstrar o encerramento irregular das atividades empresariais.

Também não se pode confundir a ausência de localização dos veículos indicados pelo RENAJUD com dissolução irregular da pessoa jurídica. A não localização física dos bens, ainda que dificulte a satisfação do crédito, traduz obstáculo executivo relacionado à efetividade da penhora, mas não comprova, automaticamente, a prática de ato ilícito pela sócia ou a cessação irregular das atividades da empresa.

O redirecionamento da execução fiscal não pode ser utilizado como consequência automática da inexistência ou da não localização de bens penhoráveis, sob pena de transformar a responsabilidade excepcional prevista no art. 135 do CTN em responsabilidade objetiva dos sócios por dívida da pessoa jurídica, o que não se admite.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
REDIRECIONAMENTO
AO
SÓCIO
-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
execução

fiscal
ajuizada para cobrança de crédito tributário, indeferiu o pedido de
redirecionamento
da execução ao
sócio
-administrador da pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para o
redirecionamento
da
execução

fiscal
ao
sócio
-administrador da pessoa jurídica executada, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional.
III. Razões de decidir:
3.
O
redirecionamento
da
execução

fiscal
ao
sócio
-administrador exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme disposto no art. 135 do CTN, sendo a dissolução irregular da sociedade hipótese que pode autorizar a responsabilização pessoal do administrador.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dissolução irregular presume-se quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, circunstância que legitima o
redirecionamento
da
execução

fiscal
.
5. No caso concreto, não há elementos probatórios que indiquem o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, inexistindo certidão do oficial de justiça atestando que a empresa deixou de funcionar no endereço fiscal.
6.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências de constrição patrimonial não configura dissolução irregular da sociedade, tampouco autoriza a responsabilização automática do
sócio
-administrador.
7. A situação cadastral de CNPJ inapto por omissão de declarações constitui irregularidade administrativa decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar dissolução irregular da sociedade empresária.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O
redirecionamento
da
execução

fiscal
ao
sócio
administrador exige a demonstração de circunstâncias que evidenciem as hipóteses previstas no art. 135 do CTN. 2. A inexistência de bens penhoráveis e a situação cadastral de CNPJ inapto, por si sós, não configuram dissolução irregular da sociedade empresária.”.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.394.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/10/2024; Súmula n. 430/STJ; Súmula n. 435/STJ.
(N.U 1006374-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) (destaquei)

A situação cadastral ativa da empresa, embora não seja, isoladamente, óbice absoluto ao reconhecimento da dissolução irregular quando houver prova robusta em sentido contrário, constitui elemento que, no caso concreto, reforça a necessidade de maior cautela. Isso porque os autos não revelam, neste momento processual, prova suficiente de que a pessoa jurídica tenha deixado de funcionar no endereço fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, nem demonstram atos praticados pela sócia com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois corretamente concluiu que os elementos até então constantes dos autos não autorizam o redirecionamento da execução fiscal.

Eventual arquivamento provisório, caso não localizados bens penhoráveis, não implica extinção do crédito tributário nem impede o posterior prosseguimento da execução, inclusive com renovação do pedido de redirecionamento, desde que sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar a dissolução irregular ou outra hipótese legal de responsabilização pessoal da sócia.

Assim, embora compreensível a pretensão do Município de conferir efetividade à cobrança judicial do crédito tributário, não se pode admitir a inclusão da sócia no polo passivo da execução fiscal sem a demonstração dos pressupostos legais e jurisprudenciais necessários à responsabilização pessoal. A medida postulada exige lastro probatório mínimo, que, na hipótese, ainda não se verifica.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026